Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. AUSENCIA ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Por força do que dispõe a Lei n. 8.009/1990, o único imóvel do devedor utilizado com residência ou como garantia de subsistência deve receber proteção pela natureza de bem impenhorável.
2. O ônus de comprovar se imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável, é do devedor/executado. Assim, uma vez penhorado o imóvel ou seus direitos aquisitivos, cabe ao Juiz oportunizar ao devedor comprovar a impenhorabilidade do imóvel, demonstrando que se trata de único bem de sua titularidade. Não comprovado, a penhora deve ser mantida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.